Tribunal: TJPA
Processo: 0004502-03.2019.8.14.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9636 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISUM QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 317 E 318, III DO CPP ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? CASSAÇÃO DO DECISUM DEVIDO AINDA PERSISTIREM OS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA ? PLAUSIBILIDADE - EM FACE DA GRAVIDADE CONCRETA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, PRUDENTE A CASSAÇÃO DO VEREDICTO VERGASTADO QUANTO A SEGREGAÇÃO DOMICILIAR RESTAURANDO O STATUS QUO ANTE, OU SEJA, A PRISÃO PREVENTIVA - CONHEÇO DO RECURSO E EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL DOU-LHE PROVIMENTO - DECISÃO UNÂNIME.I - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, considerando a natureza da ação reprovável do acusado, que tomou a direção de um caminhão, sob efeito de álcool e substância entorpecente e de forma imprudente, vitimou 05 policiais militares, em circunstâncias que denotaram uma certa periculosidade do agente, credenciando a segregação cautelar como garantia da ordem pública. Nesses termos, incabível cogitar-se em revogação da prisão, ou mesmo sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes; II - Conveniente observar que, inobstante o agente reunir alguns predicados pessoais, estes não seriam suficientes para a manutenção da segregação domiciliar, ademais não possui nenhum laço ou vínculo com o distrito da culpa, sendo natural do Paraná, o que torna temerário a manutenção da custódia domiciliar. Precedentes do STJ; III - Diante dos fatos e aduzindo estarem presentes fumus comissi delicti e periculum libertatis; que a materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas nos autos, além dos requisitos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela de rigor restabelecer a custódia nos termos do art. 315 do CPP c/c o art. 93 , inciso IX, 2ª parte da Lex Máxima;IV - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N°0004502-03.2019.814.0017.
RECORRENTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: CLAUDAIR DA SILVA RODRIGUES
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
DECISUM
QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 317 E 318, III DO CPP -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- CASSAÇÃO DO
DECISUM
DEVIDO AINDA PERSISTIREM OS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA - PLAUSIBILIDADE - EM FACE DA GRAVIDADE CONCRETA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, PRUDENTE A CASSAÇÃO DO VEREDICTO VERGASTADO QUANTO A SEGREGAÇÃO DOMICILIAR RESTAURANDO O
STATUS QUO ANTE
, OU SEJA, A PRISÃO PREVENTIVA - CONHEÇO DO RECURSO E EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL DOU-LHE PROVIMENTO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, considerando a natureza da ação reprovável do acusado, que tomou a direção de um caminhão, sob efeito de álcool e substância entorpecente e de forma imprudente, vitimou 05 policiais militares, em circunstâncias que denotaram uma certa periculosidade do agente, credenciando a segregação cautelar como garantia da ordem pública. Nesses termos, incabível cogitar-se em revogação da prisão, ou mesmo sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes;
II - Conveniente observar que, inobstante o agente reunir alguns predicados pessoais, estes não seriam suficientes para a manutenção da segregação domiciliar, ademais não possui nenhum laço ou vínculo com o distrito da culpa, sendo natural do Paraná, o que torna temerário a manutenção da custódia domiciliar. Precedentes do STJ;
III - Diante dos fatos e aduzindo estarem presentes
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis;
que a materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas nos autos, além dos requisitos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela de rigor restabelecer a custódia nos termos do art. 315 do CPP c/c o art. 93 , inciso IX, 2ª parte da Lex Máxima;
IV - Recurso conhecido e provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 17 de fevereiro de 2020
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator
RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO,
inconformado

com a decisão do Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que concedeu a LIBERDADE PROVISÓRIA ao réu RAFAEL JUNIOR SOAARES, manejou o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

O representante do parquet estadual, insurgiu-se contra a decisão proferida em 6/12/2018 (fls. 715/723), que determinou a substituição da prisão preventiva do acusado por prisão domiciliar, na forma do art. 318, III, do Código de Processo Penal, devido ainda persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva. Ademais, forçoso mencionar que o recorrido não reside no distrito da culpa, mas sim no Estado do Paraná, fazendo fronteiras com outros países, havendo fundado receio de que o mesmo frustre eventual aplicação da lei penal.

Em contrarrazões a defesa do recorrente asseverou pela manutenção da decisão objeto de revista, repelindo-se, o recurso interposto pelo integrante do Ministério Público, uma vez que restaram comprovadas que não mais estão presentes as circunstâncias ensejadoras de tal medida, tendo sido perscrutada todas as provas dos autos. Nesta Superior Instância, os custos
legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória, que no dia 05 de março de 2018, por volta das 07h, o recorrido conduzia veículo transportando aproximadamente quarenta e nove (49) toneladas de carga, em estado de
.
embriaguez, avançou a contramão e provocou a colisão frontal com a viatura do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar, ocasionando a morte das vítimas FRANCISCO JOSÉ GOMES DE FREITAS, LUIS ANTONIO CRUZ AGUIAR, ARLAN CAMPOS LOPES DA SILVA e ANTONIO MARCOS CARVALHO DA SILVA.A. Por sua vez, a defesa pleiteou liberdade provisória do recorrido, asseverando inexistência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, o magistrado a
quo
substituiu a segregação cautelar por prisão domiciliar, objeto de recurso pelo Ministério Público que busca a reforma da decisão, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, aduzindo estarem presentes
fumus comissi delicti e periculum libertatis;

Diante da narrativa apresentada, o RMP, inconformado com a substituição da custódia preventiva pela domiciliar, asseverou pelo reestabelecimento da prisão preventiva nos termos da fundamentação apresentada.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA

O representante do parquet estadual, insurgiu-se contra a decisão proferida em 6/12/2018 (fls. 715/723), que determinou a substituição da prisão preventiva do acusado por prisão domiciliar, na forma do art. 318, III, do Código de Processo Penal, devido ainda persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva. Ademais, forçoso mencionar que o recorrido não reside no distrito da culpa, mas sim no Estado do Paraná, fazendo fronteiras com outros países, havendo fundado receio de que o mesmo frustre eventual aplicação da lei penal.

Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que ¿
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indício suficiente da autoria
¿.

Com efeito, a prisão preventiva é medida excepcional, regida pelo princípio da necessidade, mediante a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, porquanto restringe a liberdade de uma pessoa, que ainda não foi julgada e tem a seu favor a presunção constitucional da inocência. Portanto, decretada a prisão, poderá o juiz revogá-la a qualquer tempo, caso verifique "
a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
", nos termos do que dispõe o art.
316
do
Código de Processo Penal
.

A concessão da custódia domiciliar, em substituição da preventiva estaria condicionada à inocorrência de quaisquer das hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva. Contudo, existindo elementos de convicção que habilitem concluir, com a necessária segurança, que o recorrente ocasionaria embaraços à instrução criminal ou que empreendesse fuga ou ainda colocasse em risco à ordem pública, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.

A prisão domiciliar não é prisão preventiva. Aliás, a bem da verdade a prisão domiciliar só passou a existir mesmo da forma como está, a partir da Lei n. 12.403/2011, já que antes não passava de uma prisão especial, prevista na Lei n. 5.526/1967, e mesmo assim nos casos em que não houvesse na localidade estabelecimento adequado ao recolhimento dos que tinham direito à tal prisão especial.

In casu
, examinando a decisão judicial atacada, vê-se que não restou devidamente comprovada a condição de único responsável, ou mesmo de ser imprescindível aos cuidados do filho menor. Ao contrário, afirmou que, na hipótese em tela, a presença do acusado no lar somente teria o condão de auxiliar a esposa com os cuidados com o filho, pois, segundo mencionado, ela encontra-se dividida entre os afazeres de casa, sustento do lar e cuidados com o filho. Assim, justificada a não incidência do requisito legal, afirmou no julgamento o relator do caso, o ministro Nefi Cordeiro.
Conforme o art. 318 do Código de Processo Penal, o juiz pode substituir a prisão preventiva por uma domiciliar, caso o acusado de cometimento do crime preencha alguns requisitos, como ser maior de 80 anos (inciso I), possuir doença grave (II) ou ser a providência imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência (III).

Embora seja um rol meramente exemplificativo, o Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016) incluiu três novos requisitos para a substituição: mulheres gestantes (inciso IV), mulheres com filhos de até 12 anos de idade incompletos (V) e para homens, caso sejam os únicos responsáveis pelos cuidados dos filhos de até 12 anos (VI).Todavia, a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318 não assegura, isoladamente, ao acusado a conversão à prisão domiciliar: deve-se também analisar as circunstâncias do caso concreto e os requisitos que deram ensejo a prisão preventiva (garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal). Conforme o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em notícia veiculada em 02/041/201
7:
¿
a concessão da prisão domiciliar é analisada de acordo com as peculiaridades de cada caso, e isso normalmente envolve aspectos como as circunstâncias individuais da presa, a eventual impossibilidade de assistência aos filhos por outras pessoas e a situação econômica da família¿
. Ressalta-se, ademais, que devem ser apresentadas provas concretas e idôneas do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.

O fato de o réu ser pai de criança menor de 6 anos não lhe confere, por si só, o direito à liberdade provisória ou à prisão domiciliar, pois não se trata de critério automático, devendo ser demonstrada a imprescindibilidade para a educação e cuidado da criança, o que não restou devidamente evidenciado no acervo, inviabilizando o deferimento. Desta forma, embora seja genitor de uma menor impúbere, o agente não preencheu os requisitos legais necessários para o encarceramento domiciliar (art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal), pois não demonstrou a necessidade de sua presença para cuidar do menor que se encontra sob os cuidados maternos. Forçoso asseverar que não foi produzido qualquer evidências que amparasse a imprescindibilidade dos cuidados por parte do acusado:
[...] 6. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido. [...1 (STJ - HC: 492141 SP 2019/0034889-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019.

A prisão domiciliar, mesmo na hipótese do inciso V do art. 318 do CPP é exceção à regra, tanto que pode ou não ser substituta do recolhimento preventivo ao cárcere.

No caso, tudo avaliado para fins de atender ao disposto no parágrafo único do mesmo art. 318 do CPP, concluo pela inconveniência de substituição no momento, ressalvadas as eventuais modificações do estado de coisas que possam vir a modificar a situação provisória para perfil mais favorável à substituição pretendida.

Ora, os elementos do fumus delicti comissi (fumaça de cometimento do delito) reunidos nos autos da instrução que está em curso na fase judicial, inclusive com os depoimentos colhidos na mesma audiência em cuja assentada o juiz resolveu substituir a custódia preventiva pela domiciliar, apontam indícios suficientes de sua efetiva participação nos graves fatos tratados na ação penal, razão pela qual, não se está diante de simples delito de transito, mas de uma ação reprovável que abreviou a vida de cinco agentes do estado em serviço.

In casu
, verificou-se que a custodia cautelar se mostrou imprescindível como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito supostamente praticado, requisito que, aliado à prova do crime e aos indícios de autoria, habilitariam a segregação pessoal.

Noutro ponto, conveniente observar que seria no mínimo temerário considerar a alegação de excesso de prazo, sem contextualizar os reais motivos da mora, não sendo motivo
sine qua
para credenciar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Ainda nesse sentido, vale aqui mencionar que a marcha processual vinha se delineando dentro da razoabilidade que o complexo caso requer, pois, a aferição do excesso de prazo reclama necessariamente a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no regramento constitucional do art. 5°, LXXVIII, a qual não se deve ater-se a cálculos cartesianos, mas, a um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, que foi taxada de complexidade mediana ( fls. 15), bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

Ademais, no que tange ao excesso, considera-se que este é hábil a configurar constrangimento ilegal somente quando imputado exclusivamente ao Poder Judiciário, quando, sem motivo justificado, dá causa à mora processual. Além disso, frise-se que o excesso de prazo não é verificado apenas pela mera somatória de prazos, devendo ser levada em consideração as peculiaridades do caso concreto, e da complexidade da causa.

No presente caso, verificou-se que a suposta mora não pode ser imputada ao judiciário, mas sim à peculiaridade inerente à própria causa, que precisou da confecção de vários laudos, situação que obrigatoriamente demandou um maior tempo para a instrução processual. Portanto, é perfeitamente possível a manutenção da segregação do réu, uma vez que, como dito, está provada a existência do crime e indícios de autoria, bem como a necessidade de salvaguardar a ordem pública.

De certo, que não podermos ignorar que a conduta do acusado, ocasionou importe abalo na comunidade local e não se poderia desconsiderar que o agente não possui residência fixa, ou algum elo com o distrito da culpa, fato que poderia dificultar a aplicação da lei penal. Além do mais, eventuais condições pessoais favoráveis, não podem ser analisadas individualmente, sem que seja considerado todo o contexto processual e de como se desencadearam os fatos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão processual. (HC 111670 / SP - SÃO PAULO HABEAS CORPUS Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 25/06/2013. Órgão Julgador: Segunda Turma).

Convém observar, que o referido dispositivo legal prevê a prisão domiciliar apenas nas hipóteses de condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante, sendo que o recorrente não se enquadra em nenhuma das hipóteses.

Com efeito, atendidos os requisitos instrumentais do art.
313
do
CPP
, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art.
312
do
CPP
(garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.
319
do
CPP
, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e na esteira do douto parecer ministerial, dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 17 de fevereiro de 2020
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator